Tribunal: TJDFT
Processo: 0715506-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715506-10.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARILENE DE NAZARE PAZ DAS NEVES RECORRIDO: CARLA ROSANE GONCALVES DESPACHO Na petição de ID no 45352173, a advogada Liane Gonçalves Menezes de Carvalho, OAB/DF 43.726, renuncia ao mandato que lhe foi outorgado pela recorrida CARLA ROSANE GONÇALVES. Indefiro o pedido de exclusão da atual patrona da recorrida, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante por meio do documento de ID no 45352175 (comprovante de envio de e-mail). Aguarde-se o transcurso do prazo impugnação da decisão de ID no 44891078. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007